Tribunal: TJDFT
Processo: 0705567-87.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. VIA ELEITA INADEQUADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESCISÃO UNILATERAL. REQUISISTOS. PREENCHIDOS. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO. TEMA 1.082/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. DEVIDO. VALOR. PROPORCIONAL. RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE CONHECIDO PARCIALMENTE E NÃO PROVIDO. RECURSO DA SEGUNDA APELANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O contrato de plano de saúde está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O pedido de concessão de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o do Código de Processo Civil; de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes. Apelação da primeira ré conhecida em parte.
3. Administradora de benefício do plano de saúde e a responsável pela rede credenciada alegam ilegitimidade passiva por não terem responsabilidade pela rescisão. O processo civil adota a teoria da asserção pela qual a pertinência subjetiva da ação é determinada com base nos fatos narrados na petição inicial. Além disso, tratando-se de relação de consumo, todos os fornecedores são responsáveis solidários. Afastada a preliminar.
2. Nos termos do artigo 23 da Resolução no 557/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, as condições de rescisão do contrato de plano de saúde coletivo deverão ser informadas no contrato. Apesar da ausência do contrato entabulado pelas partes, é possível inferir de outros documentos colacionados a necessidade de notificação com 60 (sessenta) dias, prazo não observado pela primeira ré. Assim, não é possível considerar legítima a rescisão na data informada.
2.1. Além disso, nos termos do Tema 1.082 do Superior Tribunal de Justiça “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida”.
2.2. No caso em análise, considerando o tratamento em que é submetida a parte apelada, necessária a cobertura dos cuidados assistenciais.
3. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o §8o do art. 85 do CPC.
3.1. No caso dos autos, a fixação com base no valor da causa gera honorários irrisórios, sendo necessária a alteração dos honorários para fixá-los nos termos do art. 85, §8o do CPC. Precedentes.
4. Preliminar de inadequação da via eleita suscitada de ofício. Recurso da primeira ré parcialmente conhecido e não provido. Recurso da segunda ré conhecido e não provido. Sentença mantida.